Tribunal: TJDFT
Processo: 0748975-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recurso intempestivo. Primazia do julgamento do mérito. Renúncia de mandato. Comprovação da comunicação. Aviso de recebimento. Aplicativo de mensagens WhatsApp. Validade. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renúncia de mandato do advogado da parte executada, sob o fundamento de ausência de comprovação da notificação nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (i) na análise da intempestividade e o respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito e (ii) na comprovação de que houve a comunicação da renúncia do mandato por meio da correspondência com aviso de recebimento; do aplicativo de mensagens WhatsApp e do e-mail com confirmação de leitura.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da comunicação de renúncia, a quebra da confiança entre o cliente e o patrono e o princípio da primazia do julgamento do mérito, justificam a superação da intempestividade do recurso.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram a comunicação da renúncia por múltiplos meios, incluindo correspondência com aviso de recebimento, mensagens via aplicativo WhatsApp e e-mail com confirmação de leitura, o que afasta a alegação de ausência de notificação.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que haja comprovação do recebimento e da ciência inequívoca do mandante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido
Tese de julgamento: “1. É válida a comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402646, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.2.2022 e TJDFT, Acórdão 1406135, Rel.: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 9.3.2022.